Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-03.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Efeito suspensivo. Medida socioeducativa.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – A gravidade do ato infracional - análogo a roubo cometido em concurso de pessoas, com restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma branca (facão) - e as circunstâncias pessoais desfavoráveis dos adolescentes - reiteração delitiva e fragilidade da autoridade familiar - evidenciam que adequada a medida socioeducativa de semiliberdade por prazo indeterminado.
3 - Apelação não provida.